Tribunal: TJMT
Processo: 1025015-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025015-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]
Parte(s):

[LUIZ MATHEUS RIBEIRO - CPF: 039.336.681-23 (ADVOGADO), ELTON DO NASCIMENTO LIMA - CPF: 918.875.851-68 (AGRAVANTE), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (AGRAVADO), ANDERSON ANTONIO VERARDI - CPF: 905.669.201-15 (ADVOGADO), B6 ASSETS LTDA - CNPJ: 49.380.692/0001-30 (AGRAVADO), LINEKER BERTINO CRUZ FIGUEIRA - CPF: 003.429.942-47 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A

Processual Civil – Recurso de Agravo Interno em Ação Rescisória – Gratuidade da Justiça – Insuficiência não Comprovada – Presunção Relativa da Declaração de Hipossuficiência –
Recurso Desprovido.

I.
Caso em exame
:

1.
Agravo Interno interposto
em virtude de
decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e o parcelamento das custas iniciais e do depósito prévio previsto no art. 968, II, do CPC, em Ação Rescisória
promovida pelo Agravante.

II.
Questões em discussão
:

2. Verificar se:
a)
há omissão; b
)
os documentos
apresentad
os
comprova
m
a alegada hipossuficiência econômica
; c)
é possível o parcelamento das custas e do depósito prévio.

d)
aplica-se
o Tema 1.178 do STJ.

III.
Razões de decidir
:

3.
Não há omissão, pois o Agravante foi intimado para apresentar
documentos
para demonstrar sua condição financeira (holerites, declaração de IR, extratos bancários de todas as contas, faturas, entre outros).

4.
Apesar de apresentar holerites e declaração de IR, o Agravante não juntou todos os extratos bancários solicitados, documentos indispensáveis para aferição da movimentação financeira real.

5.
A renda líquida declarada (superior a R$ 5.200,00) e a
inexistência de prova
robusta das despesas alegadas afastam a verossimilhança da hipossuficiência.

6.
A presunção da declaração de pobreza é relativa (art. 99, §2o, CPC e Tema 1.178/STJ),
e é afastada
mediante elementos concretos,
tal qual o
caso.

7.
A existência de Ação de Superendividamento não comprova, por si só, incapacidade de arcar com as custas.

8.
O parcelamento das custas não alcança o depósito prévio de 5% previsto no art. 968, II, do CPC, que permanece exigível em parcela única, segundo jurisprudência consolidada.

IV.
Dispositivo
:

9.
Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1025015-97.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Elton do Nascimento Lima
em virtude da decisão de Id. 304689371, em que indeferi o pedido de gratuidade e de parcelamento das custas e taxas judiciais de ingresso da Ação Rescisória por ele ajuizada.

O Agravante sustenta que
não levei
em conta sua real condição financeira.

Afirma
que tem
déficit mensal estrutural de R$ 1.812,15
(um mil, oitocentos e doze reais e quinze centavos)
, comprovado por planilhas, extratos e demais documentos, e que sua renda líquida
,

de
R$ 5.240,72
(cinco mil duzentos e quarenta reais e setenta e dois centavos),
não reflete a disponibilidade financeira efetiva, pois está integralmente comprometida com despesas essenciais e obrigatórias.

Argumenta
que é o
único responsável pelo sustento da família, composta por esposa sem renda, duas filhas (uma delas menor de idade) e pais idosos, para os quais custeia plano de saúde no valor mensal de R$ 2.271,14
(dois mil, duzentos e setenta e um reais e quatorze centavos)
.

Alega que suas despesas básicas superam a renda líquida,
e resulta
em déficit permanente demonstrado pelos extratos bancários anexados.

Ressalta
que ajuizou Ação de

S
uperendividamento, em trâmite na 4a Vara Especializada de Direito Bancário, o que evidencia sua situação de vulnerabilidade econômica.

Verbera que
juntou
vários documentos, tais quais
extratos bancários, recibos médicos, comprovantes de pensão alimentícia e despesas familiares
, os quais comprovam
sua incapacidade de arcar com custas sem prejuízo do sustento familiar.

Aduz que a decisão agravada
está fundada
exclusivamente na renda nominal, em afronta ao entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.178, que veda critérios puramente objetivos, exige análise contextualizada e determina que eventuais dúvidas sejam solucionadas mediante oportunidade de comprovação da hipossuficiência.

Alega
que, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, a declaração de insuficiência
tem
presunção relativa de veracidade, não afastada nos autos.

Por fim, requer a reforma da decisão para que lhe seja concedida a gratuidade da justiça.

Contraminuta no Id. 328337363.

É o relatório.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026